Tribunal: TJMT
Processo: 1027513-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027513-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SAMY EVELY CUNHA DIAS RIBEIRO - CPF: 052.322.671-32 (AGRAVADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVANTE), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (AGRAVANTE), AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 46.356.151/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO CUIABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 60.081.492/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARCIALMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal
,
suspendendo os efeitos da determinação judicial de primeiro grau que impunha o afastamento compulsório da agravada da propriedade rural e a proibição absoluta de acesso às suas instalações
, preservando, assim, o equilíbrio da relação processual até ulterior deliberação após regular instrução. A agravante busca a reforma da decisão, sustentando a ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se merece reforma a decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal.

III. Razões de decidir

A concessão do efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, os requisitos legais foram parcialmente evidenciados em cognição sumária. Contudo, os fatos abordados neste recurso não são aptos à infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan
, na qualidade de curadora judicial do interditado
Antônio Lino da Silva Pinto
, contra
decisão monocrática
proferida no bojo do recurso de
Agravo de Instrumento n.º 1027513-69.2025.8.11.0000
, o qual tramita em sede da Ação Cautelar nº 1055219-98.2025.8.11.0041, originária da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de
cessar prejuízos patrimoniais e garantir a efetividade de futura ação anulatória de negócios jurídicos
, notadamente contratos de arrendamento rural e parceria pecuária firmados entre o interditado e a agravada
Samy Evely Cunha Dias Ribeiro
, envolvendo a Fazenda São Gonçalo do Amarante.

A decisão agravada, proferida monocraticamente por este Relator,
deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal
, para suspender os efeitos de determinação judicial que impunha o
afastamento compulsório da agravada da propriedade rural e proibição absoluta de acesso às suas instalações
. Fundamentou-se a concessão do efeito suspensivo na
existência de controvérsia que demanda maior instrução probatória
, na
ausência de comprovação inequívoca de má-fé da agravada
e no
risco de dano irreversível decorrente da medida liminar
.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida
desconsiderou elementos fáticos e probatórios robustos
constantes nos autos originários, que evidenciam a gestão patrimonial
temerária e lesiva
da agravada, inclusive com
retenção indevida de receitas
e
confusão patrimonial
com empresa da qual é sócia. Alega, ainda, que a curatela foi regularmente estabelecida e que a liminar concedida em primeiro grau buscou resguardar o patrimônio de
idoso interditado
, diagnosticado com
demência vascular
à época da celebração dos contratos impugnados.

Ressalta, por fim, que os contratos em análise apresentam cláusulas leoninas e foram firmados em contexto de
comprometimento da capacidade civil do interditado
, o que impõe a necessidade de
manutenção da liminar deferida pelo juízo de

origem
, inclusive no que toca à desocupação da propriedade. Ao final, requer a revogação da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
O Agravo Interno em exame insurge-se contra decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de cognição sumária, deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, especificamente quanto à determinação de afastamento compulsório da agravada da propriedade rural e a consequente proibição absoluta de acesso às instalações da Fazenda São Gonçalo do Amarante.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de controvérsia relevante acerca da validade e dos efeitos dos contratos de arrendamento rural e de parceria pecuária celebrados entre as partes, que demanda instrução probatória mais aprofundada, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, diante da complexidade fática e jurídica do litígio, verificou-se que a medida liminar deferida na origem, embora motivada por legítima preocupação com a proteção patrimonial do interditado, impôs restrição de alta intensidade, de difícil reversibilidade, sem que se tenha comprovado, de plano, má-fé ou abuso por parte da agravada.

Em análise detida dos autos, observa-se que a agravada apresentou prestação de contas, admitida pelo juízo de origem, bem como firmou os contratos objeto da controvérsia em momento no qual ainda não havia sentença de interdição transitada em julgado, sendo relevante considerar que, na decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal, não se afastou a necessidade de apuração judicial quanto à validade dos negócios jurídicos e à gestão do patrimônio do interditado, mas apenas se reconheceu que a medida de afastamento imediato da propriedade carecia de respaldo probatório robusto nesta fase embrionária do processo.

Cumpre salientar que o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo não representa desprestígio à curadora judicial ou ao juízo de primeiro grau, mas sim observância ao princípio da proporcionalidade, considerando-se os potenciais efeitos gravosos da medida antecipatória e a possibilidade de reversão do quadro após adequada instrução.

Importante ainda destacar, que o

juízo monocrático não afastou os demais efeitos da liminar deferida na origem, mantendo-se, por exemplo, o auto de constatação, as diligências probatórias, a requisição de documentos e as demais medidas destinadas à elucidação dos fatos.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na decisão proferida, a qual atendeu aos parâmetros legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, revelando-se medida prudente, equilibrada e juridicamente fundamentada.
Dito isso, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Não tendo sido apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025